Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Renda superior ao limite legal. Endividamento voluntário, Presunção relativa de hipossuficiência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em processo objetivando indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravante.
III. Razões de decidir
3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.
4. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovadamente demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo.
5. O endividamento voluntário não constitui justificativa idônea para afastar o dever de contribuir com os encargos processuais.
6. A renda do agravante ultrapassa o limite de cinco salários-mínimos estabelecido pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF para caracterização de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0718094-12.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção. 6a Turma Cível, j. 16/07/2025; TJDFT, AGI no 0733274-39.2023.8.07.0000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023.